Tribunal: TJSP
Processo: 0006203-29.2004.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo concurso de agentes – Recurso somente defensivo – Preliminares afastadas de prescrição em abstrato e ausência de fundamentação da sentença - No mérito, pleito de absolvição por insuficiência probatória; Descabimento - Conjunto probatório suficiente a embasar a condenação - Pleito subsidiário de afastamento da qualificadora – Acolhimento – Não restou

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo concurso de agentes – Recurso somente defensivo – Preliminares afastadas de prescrição em abstrato e ausência de fundamentação da sentença - No mérito, pleito de absolvição por insuficiência probatória; Descabimento - Conjunto probatório suficiente a embasar a condenação - Pleito subsidiário de afastamento da qualificadora – Acolhimento – Não restou suficientemente comprovado o concurso de pessoas - Pretensão de redução do aumento da pena-base para 1/6 – Parcial cabimento – Afastamento da circunstância judicial negativa reconhecida em razão do réu ter mentido em juízo – Ao réu deve ser assegurado o exercício da autodefesa, amparado na Constituição Federal (art. 5o, LXIII), sob pena dele ter que somente confessar o crime, em caso de condenação, o que malfere o princípio "nemo tenetur se detegere", de que não é obrigado a produzir prova contra si. - Malgrado a pena privativa de liberdade não ultrapassar 4 anos, o regime inicial, diante da desfavorabilidade no primeiro estágio dosimétrico e da reincidência, não pode ser diverso do fechado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o), descabendo cogitar "in casu" no regime semiaberto, tampouco no aberto - Pelas mesmas razões, descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP) e, ainda, o "sursis" penal (art. 77, I e II, do CP), este também em razão do quantitativo penal - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.